Tribunal: STF
Processo: HC 205246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e alteração de regime. Ausência de ilegalidade flagrante apta a justificar o afastamento do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.